Tribunal: TJDFT
Processo: 0719011-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719011-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE OLIVEIRA MENDONCA AGRAVADO: LUDMILA PEREIRA DUARTE, JHULIE LORRANE TEIXEIRA OLIVEIRA, MARIA FERNANDES DA SILVA, SEVERINO ELOI DINIZ, ELOISA PEREIRA DE OLIVEIRA, LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA, MARINA PEREIRA DE OLIVEIRA, RENATO PEREIRA DE OLIVEIRA, VERACY SOUSA DA SILVA, REINALDO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA, DANIEL FERNANDES DA SILVA, TAYANNE PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Marcelo de Oliveira Mendonça em face da r. decisão (ID 92959977 na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Ludmila Pereira Duarte e Outros, teria negado requerimento de extinção do feito pelo pagamento, com base no art. 924, II, do CPC/15. Entendo, contudo, que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Conforme se extrai da análise do processo, após o julgamento do recurso interposto pelo ora Agravante, em 24/11/2020, ele depositou o valor que entendia devido em relação aos honorários de sucumbência fixados no processo (IDs 78272849 e 78272850, ambos na origem), razão pela qual o d. Juízo a quo, em 4/2/2021, abriu vista para a parte credora para se pronunciar sobre a suficiência do depósito (ID 82753786 na origem). Embora o Advogado credor somente tenha apresentado petição de discordância quanto ao valor do depósito após o decurso do prazo (ID 84574876 na origem), que não é peremptório, o d. Juízo a quo determinou o prosseguimento do feito, abrindo vista ao ora Agravante (ID 85069558 na origem). A parte Agravante peticionou em 26/3/2021, alegando, entre outros pontos, a intempestividade da manifestação de discordância e a necessidade de extinção do feito (ID 87440845 na origem). O d. Juízo a quo, sem adentrar na questão da alegada intempestividade, proferiu decisão, em 6/4/2021 (ID 87672940 na origem), remetendo o feito à Contadoria. Após o retorno dos autos, o ora Agravante se manifestou sobre os cálculos em 5/5/2021, sem fazer qualquer alusão a possível omissão do d. Juízo a quo quanto ao pleito de extinção do feito, em razão do advogado credor ter apresentado manifestação de discordância referente ao depósito após o prazo concedido (ID 90835569 na origem). A seguir foi proferida, em 13/5/2021, decisão do d. Juízo homologando os cálculos (ID 914470834 na origem). E, em face dessa decisão foram opostos os embargos de declaração, julgados na r. decisão que o Agravante indica como sendo a Agravada (ID 92959977 na origem). Da narrativa da cronologia do processo percebe-se que a decisão agravada, que na realidade é a de ID 914470834 do processo de origem, não tratou do tema exposto no agravo, pois tal questão foi alcançada pela preclusão consumativa quando o ora Agravante, em 5/5/2021, apresentou manifestação sobre os cálculos da Contadoria sem fazer qualquer alusão ao tema agora exposto no recurso manejado. Assim, não conheço do recurso em razão da intempestividade. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator